Tribunal: STF
Processo: Rcl 54666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Neusa Braz Macedo e outros contra decisão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida no Agravo de Instrumento nº 2225883-96.2021.8.26.0000. A autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de área localizada na zona sul da cidade de São Paulo, com desocupação de imóveis onde residem, há mais de quinze anos, cento e onze famílias socioeconomicamente vulneráveis.



    2. A parte reclamante alega afronta à medida cautelar deferida na ADPF 828, na qual se determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses — posteriormente prorrogado até 31.10.2022 — das medidas “administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    3. Em cognição sumária, indeferi o pedido liminar, por considerar que o caso se enquadrava nas exceções estabelecidas na ADPF 828-MC, tendo em vista que se trata “de ocupação por comunidade carente, que, embora sujeita aos riscos à saúde causados pela pandemia, também se vê diante do perigo decorrente da exposição a correntes elétricas e a cabos de alta tensão”. 



    4. Contra a decisão cautelar, a parte reclamante opôs embargos de declaração, apontando (i) contradição, na medida em que a fixação de um prazo de seis meses, para que os ocupantes buscassem auxílio financeiro junto ao município, não implica nem se confunde com o cumprimento do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010 e (ii) omissão, sobretudo quanto ao argumento de que o paradigma de controle impõe, nos termos do dispositivo acima mencionado, o cadastro prévio das famílias afetadas e, não obstante, a decisão reclamada o dispensa.



    5. Ao contrário do alegado, não se vislumbra obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Conforme assinalado, tratando-se de área de risco, justifica-se a desocupação coletiva, notadamente quando o órgão reclamado (TJSP) fixou prazo suficiente (seis meses) para que os ocupantes buscassem auxílio financeiro junto ao município. O juízo reclamado já atentou para a necessidade de realocação das pessoas em moradia adequada ou de estabelecimento de medida assistencial aos vulneráveis.



    6. A parte recorrente limita-se, assim, a postular uma nova apreciação de questões devidamente analisadas na decisão. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. A tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicados a reclamação e os embargos de declaração.



          Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator